Tribunal: TJSP
Processo: 1007239-58.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTO DUT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULAD COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTO DUT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULAD COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007239-58.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
DIOGO DE LIMA SILVESTRI e FLÁVIA SANCHES TOLEDO, é embargado BANCO J
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007239-58.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1007239-58.2019.8.26.0071/50000.
Comarca: Bauru.
02a Vara Cível.
Processo no: 1007239-58.2019.8.26.0071.
Prolator ( a ): Juiz João Thomaz Dias Parra.
Embargante ( s ): Diogo de Silva Silvestre e outro.
Embargado ( s ): Banco Safra Sociedade Anônima.

VOTO No 48.853/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRASO NA
ENTREGA DE DOCUMENTO DUT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULAD COM REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
Não
se
vislumbra omissão, contrariedade ou
obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi
devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a
irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e
rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por DIOGO DE SILVA SILVESTRE com fundamento no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, contra o Venerando Acórdão
de folhas 189/195 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso de apelação manejado pelo banco
embargado, afastando condenação ao pagamento de danos morais.
Os
embargantes
defendem
omissão e contradição acerca da responsabilidade do embargado
por atraso na entrega de documento, o que causou prejuízo pela
impossibilidade de aquisição de veículo novo.
Pede a apreciação da matéria,
visando sanar os vícios apontados, inclusive com efeitos
infringentes.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007239-58.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não
meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o
seguinte julgado acerca do limite dos :
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São
Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
É
o
posicionamento
do
E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em v. Acórdão relatado pelo
Ministro CELSO DE MELLO, o que segue: “como se sabe, os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado, quando utilizada com o específico objetivo de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo
da decisão proferida. (...)” (EMB. DECL. No AG. REG. do Agravo
de Instrumento 552.548-9/ AC - 2a T. - j. em 04.03.2008).
JOSÉ FREDERICO MARQUES
ensinou que não se pode admitir, no julgamento dos embargos de
declaração, “(...) que se inove além dos limites da simples
declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007239-58.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
4
judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos
infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a
ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal,
pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima
(in “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
No caso concreto, em que pese a
reconhecida culpa do embargado pelo atraso na entrega no
documento, do fato não decorre motivo a condenação moral.
Isso porque, os pressupostos para
a reparação de danos são a prova do ilícito, do dano e do nexo
causal entre eles.
Ora, como mencionado às folhas
193/194, não há prova de óbice à tentativa de veículo novo pelos
embargados:
“Do visto, em que pese a
demora na entrega do documento, após o extravio já
mencionado, os requerentes não lograram acostar
qualquer prova da apregoada tentativa de aquisição de
veículo novo, após o sinistro envolvendo a proposta
mencionada para compra de automóvel junto a
concessionária.
E mais, ainda que tenha
vencido a aventada proposta junto a concessionária, nada
obstaria, após, os requerentes buscarem nova tratativa
para aquisição de veículo, ausente prejuízo neste tocante.
Os
requerentes
ainda
embasam o pleito reparatório de danos pela privação de
meio de transporte, necessário para desenvolvimento da
prática laboral na área de educação física.
Ocorre que, seja da narrativa
da inicial, seja dos documentos elencados, não se antevê o
prejuízo moral daí decorrente, não provado prejuízo à
atividade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007239-58.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
5
De outro ângulo, o atraso na
entrega do documento não se prorrogou por grande lapso
temporal, senão vejamos.
Originalmente
a
remessa
postal deu-se na data de 05 de fevereiro de 2019 ( vide
extrato dos correios à folha 48 ), com o extravio
superveniente,
logrando
a
instituição
financeira
solucionar o imbróglio em 18 de abril de 2019.
Decerto houve atraso, que
implicou em momentânea impossibilidade de regulação
do sinistro pela seguradora, fato este que, por si só, não
configura transtorno a incorrer em abalo psíquico
tampouco dano à honra objetiva da parte.
Por
tais
fundamentos,
inobstante comprovada a falha da prestação do serviço,
não se vislumbra o abalo psicológico a embasar o pleito
de reparação moral, devendo ser acolhido o apelo neste
tocante, para afastamento da condenação.”
Assim, não há prova do dano
efetivo, razão pela qual foi afastada a condenação a reparação de
danos morais.
Inexiste,
pois,
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a sanar, de modo que o
presente recurso não é meio processual adequado a rediscutir os
temas já suficientemente dirimidos.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR